Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704829-37.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FILIPE ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Na espécie, o apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou declarações de imposto de renda dos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID 32752969). Em que pese referida documentação apresentada, o postulante não comprovou alteração na sua situação financeira capaz de, por si só, acolher a presunção de miserabilidade jurídica. Assim, com o intuito de fazer jus às benesses da gratuidade, intime-se o requerente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, comprovante de renda atualizado, bem como demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador